Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-35.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000290-35.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), DONIZETE APARECIDO TEODORO - CPF: 141.914.661-00 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1000290-35.2025.8.11.0003

AGRAVANTE:

DONIZETE APARECIDO TEODORO

AGRAVADO:

BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por DONIZETE APARECIDO TEODORO contra a decisão de Id. 303023352, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora Recorrente.

Em suas razões, aduz que “
Como se vê de toda documentação o agravante possui rendimento variável na ordem de R$ 4.470,86 (quatro mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e seis centavos). Como dito, verifica-se que o rendimento é VARIÁVEL, sendo que a única renda fixa do agravante é o benefício previdenciário, no valor de R$ 1.518,00
”.

Afirma que não possui renda acima de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e que, embora a maioria das pessoas no país tenham vencimentos equivalentes a um salário mínimo, “
considerando a atual conjectura econômica, não é necessário nada além de senso comum e conhecimento da realidade fática para concluir que uma pessoa com renda de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) é hipossuficiente
”, como, inclusive, reconhecido pela Defensoria Pública.

Assevera que “
quando celebrado contrato bancário, outra era a realidade do agravante, que no curso do pagamento das parcelas teve que se afastar da sua atividade laboral regular em razão de problemas de saúde
” e que a purgação da mora, de forma a não perder o veículo, foi realizada com empréstimos junto a terceiros.

Verbera que “
é evidente que o agravante não possui condições de arcar com as verbas decorrentes da sucumbência sem que isso lhe acarrete a bancarrota, ou seja, prejuízos irreparáveis para seu sustento e de sua família
”.

Requer a reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, com o deferimento da benesse.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 311572378).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por DONIZETE APARECIDO TEODORO contra a decisão de Id. 303023352 que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora Recorrente.

Analisando as razões recursais, verifica-se a inexistência de quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como anotado na decisão recorrida, ao interpor o recurso de Apelação, tentou fazer crer o Recorrente que subsistiria com rendimento mensal no importe de R$ 1.518,00, decorrente de benefício previdenciário pago pelo INSS, juntando, para tanto, extratos de conta bancária junto ao Banco Bradesco onde os valores são mensalmente transferidos.

Ocorre que, como se infere dos extratos juntados no apelo, os valores por ele recebidos em tal conta são logo transferidos, via pix, para outra conta bancária de sua titularidade, até então não informada nos autos.

Deveras, causava estranheza o Apelante ter celebrado contrato bancário para fins de aquisição de veículo automotor assumindo prestações mensais no importe de R$ 1.299,04, correspondente a quase totalidade do seu alegado rendimento mensal auferido.

Inobstante, em pouco dias, logrou êxito em efetuar a purgação da mora desembolsando, para tanto, entre parcelas vencidas e vincendas, quantia superior a R$ 28.000,00, fatores que atestam contra a alegada hipossuficiência financeira e levaram ao indeferimento da gratuidade da justiça.

Para além disso, ao apresentar o presente recurso de Agravo Interno, passou a afirmar que, em verdade, seu rendimento médio seria próximo de R$ 4.500,00, o triplo do indicado nas razões do apelo, juntando, ainda, extratos bancários indicando saldo positivo mais do que suficiente para o pagamento das custas recursais, o que apenas confirma a inexistência de desacerto na decisão vergastada.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025